Tribunal: TJDFT
Processo: 0000263-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000263-84.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: IARA FERNANDES DE OLIVEIRA, VALDECIR RODRIGUES DE LIRA, PEDRO HENRIQUE DA CUNHA MAIA, CICERO DA CONCEICAO RODRIGUES DESPACHO Torno sem efeito o despacho anterior. Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória aos réus Iara Fernandes de Oliveira, Pedro Henrique da Cunha Maia e Cícero da Conceição Rodrigues, nos autos do processo no 0000263-84.2019.8.07.0005 (autos físicos 2019.05.1.000268-4), em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF (ID 26637201 – págs. 1/3). Verifica-se que o presente recurso subiu nos próprios autos e não mediante instrumento (0000263-84.2019.8.07.0005). Ocorre que, nos termos dos artigos 581, inciso V[1], e 583, inciso II[2], ambos do Código de Processo Penal, e artigo 263[3], do Regimento Interno desta Corte, o processamento do recurso em sentido estrito, na hipótese, deverá ser realizado mediante traslado, a fim de não prejudicar o andamento da ação penal. Assim, chamo o feito à ordem e determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que atenda o disposto na lei procedimental (artigo 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal[4]), a fim de que o recurso em sentido estrito seja processado mediante traslado. Cumpra-se com urgência. Publique-se. [1] Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; [2] Art. 583. Subirão nos próprios autos os recursos: II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. [3] Art. 263. O recurso em sentido estrito subirá ao Tribunal nos próprios autos ou mediante traslado, nos casos previstos no Código de Processo Penal. [4] Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator